Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703709-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ITAMAR DE GODOY RECORRIDA: MÁRCIA ROBERTA MARAGNO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO PESSOAL. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 80 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na ação que verse sobre direito pessoal, a regra geral é a competência do domicílio do réu, que por ser relativa, pode ser prorrogada (art. 46, caput, CPC). 2. O art. 80 do Estatuto da Pessoa Idosa refere-se as ações previstas no Capítulo (CAPÍTULO III - Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos) que possuem competência em razão da matéria, de ordem objetiva, no domicílio da pessoa idosa. 3. Uma vez suscitada pela parte ré, ora agravada, em contestação, a exceção de incompetência, pugnando pela declinação em favor do foro de seu domicílio, se mostra escorreita a decisão que acolhe a exceção e declina de competência em favor do juízo do domicílio da ré. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 80 do Estatuto do Idoso e 53, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação da competência da 18a Vara Cível de Brasília/DF para o julgamento da presente demanda, em razão de ser o insurgente pessoa idosa. Em contrarrazões, a requerida pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 50019778). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 80 do Estatuto do Idoso e 53, inciso III, alínea “e”, do Código de Processo Civil, porque a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em se tratando de ação sobre direito pessoal, como o da ação em que foi proferido o ato judicial impugnado, a regra geral é a competência do domicílio do réu, que por ser relativa, pode ser prorrogada (art. 46, caput, CPC). (...) Consoante se extrai da expressa previsão do dispositivo, são as ações previstas no Capítulo (CAPÍTULO III - Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos) que possuem competência em razão da matéria, de ordem objetiva, no domicílio da pessoa idosa. Diante deste acervo normativo, uma vez suscitada pela parte ré, ora agravada, em contestação, a exceção de incompetência, pugnando pela declinação em favor do foro de seu domicílio, se mostra escorreita a decisão do magistrado de origem.” (ID 46554709) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020